Tribunal: STF
Processo: RE 1516498
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno. Decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação. Reiteração de argumentos já enfrentados. Manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Desprovimento do recurso. - Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na decisão monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos; - Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, caput e II, da Constituição Federal, bem como ao decidido no julgamento do Tema 485. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 10):



    “O que ocorreu no presente processo, conforme leitura das razões e da ementa do acórdão combatido, foi justamente a substituição da banca examinadora, por parte da Corte Local, avaliando respostas, de questões objetivas, e fazendo um juízo de valor sobre o conteúdo da questão.”



    Defende-se que ao agir assim (eDOC 20, p. 11):



    “Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da separação de Poderes, uma vez que não pode o Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, revisar o mérito administrativo de correção de prova de concurso, malferindo ainda o princípio da isonomia que deve ser preservado a todos os candidatos.”



    A Presidência do Tribunal a quo determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação ante o julgamento do Tema 485, relativo ao RE-RG 632.853 (eDOC 25). 



    A Turma Julgadora, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 27, p. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC/2015). CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VERIFICAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO TEMA 485. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NÃO ACOLHI DA.”



    Após a não retratação, a Presidência do TJPB admitiu o recurso e determinou a remessa a esta Corte (eDOC 29). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma de origem, quando da manutenção do acórdão em julgamento de juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 27, pp. 1-2):



    “O entendimento sedimentado no Recurso Extraordinário nº 632853/CE, submetido ao rito de repercussão geral, perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23.04.2015, de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a ele atribuída”. Entretanto, cumpre ressaltar que tal posicionamento deve ser excepcionado quando se vislumbrar erro grosseiro ou flagrante ilegalidade da questão da prova do concurso que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 



    No caso, restou verificado que a questão de “nº 62” abordou conteúdo não incluído no rol de assuntos passíveis de cobrança. 



    De igual forma, quanto a questão de nº 78 reconheceu a inexistência de alternativa correta, o que enseja erro grosseiro, apto justificar a intervenção do Judiciário. 



    Destarte, não é o caso de modificação do acórdão, em juízo de retratação.”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015 (Tema 485), reconheceu a existência de repercussão geral e fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (grifos nossos). 



    Dessa forma, em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público. Entretanto, a jurisprudência desta Corte Suprema ressalva a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame. Sendo assim, o Tribunal a quo não destoa do entendimento desta Casa. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da análise de cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.367.659-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.368.863-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.331.010-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.11,2021).



    “AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.228.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NO NO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.247.336-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente